Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732877-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: I.O.L. IMPLANTES LTDA EMBARGADO: MEDIC CIRURGICA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por I.O.L. IMPLANTES LTDA., contra acórdão de ID – 33606018. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33944058. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MEDIC CIRURGICA COMERCIO ATACADISTA DEPRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, para responder aos embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 15:45:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador